Tribunal: STF
Processo: RE 549189
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Eletricitários. Condições de risco. Remuneração adicional.
   Matéria infraconstitucional. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Precedente. É regida pela legislação
   infraconstitucional a remuneração adicional paga aos
   eletricitários que trabalham em condições de risco.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Convenção coletiva.
   Validade. Matéria infraconstitucional. Ausência de argumentos
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   argumentos consistentes, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.